Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-05.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de restituição do indébito em dobro. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando solidariamente a parte e seu advogado em custas, despesas e honorários advocatícios, assim como os condenou por litigância de má-fé e o advogado a indenizar a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de restituição do indébito em dobro. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando solidariamente a parte e seu advogado em custas, despesas e honorários advocatícios, assim como os condenou por litigância de má-fé e o advogado a indenizar a parte contrária por danos morais presumidos. Questão afeta à condenação solidária do advogado prejudicada, visto que já afastada em prévio julgamento de mandado de segurança. Eventual hipótese de "advocacia predatória" que confere ao magistrado instrumentos próprios para evitá-la, diversos dos utilizados na sentença. Interesse da autora presente, impondo-se a anulação da sentença. Recurso provido.